Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-44.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO DE TRANSFERIR O BEM PARA SEU NOME NO CADASTRO DO DETRAN, QUE NÃO PODE OBTER NA VIA ADMINISTRATIVA PORQUE A PERDA TOTAL EM ACIDENTE NÃO PERMITE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR – PEDIDO ACOLHIDO, COM CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE CONTRÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO DE TRANSFERIR O BEM PARA SEU NOME NO CADASTRO DO DETRAN, QUE NÃO PODE OBTER NA VIA ADMINISTRATIVA PORQUE A PERDA TOTAL EM ACIDENTE NÃO PERMITE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR – PEDIDO ACOLHIDO, COM CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE CONTRÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO.